Tribunal: TJSP
Processo: 1021513-58.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido reparatório de danos morais – Inclusão indevida pela apelante, no sistema do DETRAN, de intenção de gravame, sobre veículo pertencente à autora e apelada, o que impossibilitou o licenciamento do bem. – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Sentença de procedência – Apelo da ré – CDC – Aplicação – Possibilidade - A

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido reparatório de danos morais – Inclusão indevida pela apelante, no sistema do DETRAN, de intenção de gravame, sobre veículo pertencente à autora e apelada, o que impossibilitou o licenciamento do bem. – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Sentença de procedência – Apelo da ré – CDC – Aplicação – Possibilidade - A Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, assegura a aplicação do CDC, às instituições financeiras. A Autora, por força do que dispõe o art. 17, da Lei no. 8.078/90, é consumidora por equiparação. Ademais, como prestadora de serviços, a apelante está obrigada a responder, segundo a teoria do risco do negócio, pelos danos causados pela sua atividade empresarial, independente de culpa - Art. 927, parágrafo único do CC. – Inversão do ônus da prova – Possibilidade – Invertido o ônus da prova a ré, ora apelante não demonstrou, sob o crivo do contraditório, a inexistência de falha no tocante à inserção de gravame (alienação fiduciária) sobre o veículo pertencente à autora. Aliás, a própria suplicada reconheceu a irregularidade dos dados cadastrais e das assinaturas contidas no contrato celebrado, procedendo então a liquidação da avença. Logo, dúvida não há de que a autora foi vítima de fraude. Por essa razão, inclusive, ré/apelante não se opôs à baixa do gravame, solicitando a expedição de ofício ao DETRAN para tal providência, tendo em conta sua impossibilidade de fazê-lo. Portanto, face ao que restou demonstrado nos autos, como também ao que foi admitido pela ré/apelante, o quanto por ela alegado em sede recursal acerca da regularidade da contratação afigura-se, no mínimo, contraditório. De fato, pois admitiu a discrepância das assinaturas da contratante e, derradeiramente, a inexistência de contratação entre as partes. Destarte, admitiu a existência de fraude na contratação e, por conseguinte, o equívoco quanto à anotação do gravame aqui discutido. Logo, dúvida não há de que a instituição financeira suplicada deve responder, sim, por sua incúria que, in casu, implica na liberação do bem objeto da alienação fiduciária que lhe foi (indevidamente) imposta. Portanto, irretocável a conclusão levada a efeito pelo douto julgador de primeiro grau ao acolher o pedido de obrigação de fazer e declarar a nulidade do gravame levado a efeito sobre o veículo de propriedade da autora, ora apelada. – Danos morais – Não configurados – A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva. Com efeito, dispõe o artigo 52 da lei civil substantiva, que a proteção dos direitos de personalidade da pessoa jurídica é garantida. Aliás, nesse ponto, bom consignar que o C. STJ, editou a Súmula no 227, segundo a qual, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Realmente, o dano moral em se tratando de pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva; isto é, a repercussão social, considerando que uma empresa tem uma reputação perante a coletividade. In casu, todavia, não restou demonstrado que honra objetiva da autora tenha sido violada. Ademais, o C. STJ decidiu, no julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia nos 1.881.453-RS e 1.881.456-RS, que "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". Lado outro, como cediço, a pessoa jurídica não é considerada como sujeito de indenização decorrente do chamado "desvio produtivo". Em sendo assim, cumpria à autora/apelada demonstrar, face ao entendimento consolidado pelo C. STJ acima transcrito, os prejuízos extrapatrimoniais por ela experimentados, posto que a controvérsia decorrente de anotação indevida de gravame depende de prova do dano. E nesse ponto, observo que a autora/apelada não logrou demonstrar os danos morais experimentados. Realmente, nada há nos autos a indicar, de forma séria e concludente, que a desídia da ré/apelante causou reflexos negativos às atividades comerciais e rotina da empresa autora/apelada. É verdade que a autora/apelada alega que a inserção indevida do gravame a impediu de licenciar o veículo no ano de 2020 e, por isso, não pode com ele circular livremente. Sucede, todavia, que tal alegação carece de verossimilhança. Com efeito, tendo em conta o disposto no art. 375 do CPC, forçoso convir que a simples anotação de gravame atinente à alienação fiduciária (caso dos autos), por si só, não é capaz de impedir o licenciamento de veículo e tampouco sua circulação. De mais a mais, não restou demonstrado que a circulação do veículo tenha sido bloqueada. Destarte, em que pese a inegável negligência por parte da ré/apelante, não há que se cogitar de danos morais indenizáveis in casu. – Recurso parcialmente provido.